Tribunal: STF
Processo: RE 558442
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-12-06
Data de publicação: 2011-12-06

Ementa:
EMENTA



    Correção Monetária. Créditos escriturais de IPI. Injustificada oposição do Fisco. Matéria constitucional. Entendimento desta Corte pelo cabimento.



    1. Jurisprudência desta Corte no sentido de cabimento da correção monetária sobre créditos escriturais de IPI quando há oposição injustificada do Fisco.



    2. Natureza constitucional da discussão.



    3. Agravo regimental não provido.